Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-38.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705946-38.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de ID 48714415. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora